Tribunal: STJ
Processo: 5016230-51.2020.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114922 - RS(2025/0460195-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: DENERVAL LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: LIRANDINA RODRIGUES CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: TATIANE OLIVEIRA DA SILVA - RS073088
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, por ausência de prequestionamento sobre a condição funcional do
recebedor do AR (Súmula n. 211 do STJ), necessidade de reexame de fatos e
provas quanto à validade da citação e aos danos morais (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos morais, com pedidos de anulação de distrato, restituição de valores e
compensação por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 199.429,33.
3. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, reconheceu a decadência do
pedido de anulação do distrato e condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a validade da
citação com base na teoria da aparência, a decadência e a condenação por danos
morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação é nula por recibo em
endereço diverso e por pessoa estranha, em violação do
do CPC; (ii) saber
art. 239
se a convocação pessoal da pessoa jurídica não foi observada, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se o ato citatório realizado fora da sede descumpriu o
art. 242
do CPC; e (iv) saber se não houve ato ilícito apto a gerar dano moral, com
art. 835
incidência dos arts. 186, 187 e 927 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento
específico quanto à condição funcional do recebedor do AR no acórdão de origem.
Documento eletrônico VDA54870454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af59cb2d-2013-44fa-85d4-84ba04af3dc9

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise da validade da citação, à luz do
endereço de recebimento, dos ARs e das circunstâncias fáticas, demanda reexame
de provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas fáticas que
embasaram a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento quanto à condição funcional do recebedor do AR. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das circunstâncias fáticas relativas à
validade da citação. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das
premissas fáticas sobre a configuração dos danos morais.”
CPC, arts. 239, 242, 835, 1.029, § 1o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
186, 187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af59cb2d-2013-44fa-85d4-84ba04af3dc9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114922 - RS (2025/0460195-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA -
SP373436
AGRAVADO
: DENERVAL LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: LIRANDINA RODRIGUES CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: TATIANE OLIVEIRA DA SILVA - RS073088
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, por ausência de prequestionamento sobre a condição funcional do
recebedor do AR (Súmula n. 211 do STJ), necessidade de reexame de fatos e provas
quanto à validade da citação e aos danos morais (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos
morais, com pedidos de anulação de distrato, restituição de valores e compensação
por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 199.429,33.
3. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos, reconheceu a decadência do
pedido de anulação do distrato e condenou a ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações, manteve a validade da citação
com base na teoria da aparência, a decadência e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação é nula por recibo em
endereço diverso e por pessoa estranha, em violação do
do CPC; (ii) saber se
art. 239
a convocação pessoal da pessoa jurídica não foi observada, em afronta ao
do
art. 242
CPC; (iii) saber se o ato citatório realizado fora da sede descumpriu o
do
art. 835
CPC; e (iv) saber se não houve ato ilícito apto a gerar dano moral, com incidência
dos arts. 186, 187 e 927 do CC.
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento específico
quanto à condição funcional do recebedor do AR no acórdão de origem.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise da validade da citação, à luz do
endereço de recebimento, dos ARs e das circunstâncias fáticas, demanda reexame de
provas.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas fáticas que
embasaram a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento quanto à condição funcional do recebedor do AR. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das circunstâncias fáticas relativas à
validade da citação. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das
premissas fáticas sobre a configuração dos danos morais.”
CPC, arts. 239, 242, 835, 1.029, § 1o; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PROJETO
IMOBILIARIO SPE 77 LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por ausência de prequestionamento da tese relativa à condição funcional do
recebedor do AR, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ; por necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório quanto à validade da citação e aos danos
morais, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e por ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
§ 1o, do RISTJ (fls. 267-269).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 281-287.
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 232-233):

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Ação ajuizada com pedidos de rescisão contratual, anulação de distrato e
indenização por danos materiais e morais, fundada na promessa de compra e venda de
unidade imobiliária firmada em
O distrato contratual foi firmado em
12/09/2010.
em razão da negativa de financiamento, sem que houvesse o pagamento
03/11/2015,
do valor devido pela parte ré. A sentença reconheceu a decadência quanto ao pedido
de anulação do distrato e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.
Ambas as partes interpuseram apelação, sustentando, respectivamente, a
inaplicabilidade da decadência e a majoração do quantum indenizatório, de um lado, e,
de outro, a nulidade da citação e a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade da citação da pessoa
jurídica ré, em razão de sua suposta realização em endereço diverso do registrado no
contrato social; (ii) a contagem do prazo decadencial para a propositura da ação de
anulação do distrato contratual, à luz do
II, do Código Civil; e (iii) o
art. 178,
cabimento e a fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes do
inadimplemento contratual por parte da ré, com frustração da legítima expectativa de
aquisição do imóvel pela parte autora.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de nulidade da citação foi corretamente afastada, uma vez que o
recebimento da correspondência postal no endereço amplamente vinculado à pessoa
jurídica ré, ainda que por terceiro sem poderes expressos, encontra respaldo na
jurisprudência que admite a aplicação da teoria da aparência para validar o ato
citatório.
4. No tocante à decadência, a sentença observou corretamente o disposto no
II, do CC/2002, fixando como termo inicial o momento da celebração do
art. 178,
distrato, em
razão pela qual, ajuizada a ação apenas em
03/11/2015,
28/10/2020,
operou-se a decadência.
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

5. Por fim, quanto aos danos morais, demonstrou-se que o inadimplemento
contratual extrapolou os limites do mero descumprimento obrigacional, afetando
diretamente a esfera íntima dos autores e comprometendo o projeto habitacional da
família, o que justifica a indenização. Ovalor arbitrado se mostrou proporcional às
peculiaridades do caso, inexistindo motivo para majoração.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso da parte ré desprovido quanto à preliminar de nulidade da citação.
7. Recurso da parte autora desprovido quanto ao afastamento da decadência e
majoração da indenização.
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: CC/2002,
II;
art. 178,
CPC/2015,
arts. 238 e 242; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2077242/SP,
Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
AREsp 1942268/MG,
Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
249):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO
ARTIGO
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face da decisão que
negou provimento ao apelo da parte ré, ora embargante.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se há vício a ser sanado no acórdão
impugnado.
III. Razões de decidir.
O acórdão impugnado está devidamente amparado na fundamentação jurídica
pertinente à decisão proferida e ao caso concreto, não ocorrendo qualquer das
hipóteses do
do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
art. 1.022
suscitados pela parte do embargante, para fins de pré-questionamento, na forma do
caput, do CPC.
art. 1.025,
IV. Dispositivo. Embargos de declaração não acolhidos.

Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

a) 239 do Código de Processo Civil, porque a citação teria sido nula por
recibo em endereço diverso e por pessoa estranha, sendo pressuposto indispensável
ao processo;
b) 242 do Código de Processo Civil, já que a convocação pessoal da
pessoa jurídica não teria sido observada, pois o AR foi assinado por terceiro sem
poderes e sem vínculo;
c) 835 do Código de Processo Civil, pois o ato citatório teria sido realizado
fora da sede e sem observância das regras legais;
d) 186, 187 e 927 do Código Civil, porquanto não teria havido conduta
ilícita apta a gerar dano moral, sendo caso de mero inadimplemento contratual, que
não justificaria indenização.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
citação e se afaste a condenação por danos morais; requer ainda o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão recorrido nos pontos impugnados (fls. 252-
261).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c indenização
por danos morais em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de promessa
de compra e venda, a anulação do distrato, a restituição de valores e a compensação
por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 199.429,33 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do pedido
de anulação do distrato, julgou procedentes em parte os pedidos e condenou a ré ao
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com honorários
advocatícios fixados em 12% do valor da condenação (fls. 128-129).
A Corte de origem negou provimento às apelações da autora e da ré,
mantendo a validade da citação com base na teoria da aparência, a decadência e a
condenação por danos morais (fls. 232-233).
I - Arts. 239, 242 e 835 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade da citação porque o
AR foi assinado por pessoa estranha ao quadro funcional e em endereço diverso da
sede, sustentando a inaplicabilidade da teoria da aparência (fls. 256-258).
O acórdão recorrido concluiu que o recebimento ocorreu em endereço
amplamente vinculado à pessoa jurídica e validou a citação com base na teoria da
aparência, destacando o recebimento de duas cartas AR por mesma pessoa e sem
objeção (fls. 232-233).
A questão relativa à condição funcional do recebedor do AR, tal como
articulada no recurso especial, não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, nem foi indicada
violação do
do Código de Processo Civil. Caso, pois, de aplicação da
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ.
Além disso, a pretensão de infirmar a validade da citação, à luz do
endereço de recebimento, dos ARs e das circunstâncias fáticas do caso, demanda
reexame de provas. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
A recorrente afirma que não houve ato ilícito e que o mero
inadimplemento contratual não ensejaria danos morais, devendo ser afastada a
condenação (fls. 259-260).
Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

O acórdão recorrido assentou que o inadimplemento extrapolou o mero
descumprimento obrigacional, afetando a esfera íntima dos autores e frustrando
projeto habitacional da família, reputando proporcional o quantum arbitrado (fls. 232-
233).
Rever tal conclusão, firmada em elementos fático-probatórios, exigiria o
reexame do conjunto probatório dos autos, hipótese vedada pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53276593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 20:39:49
Código de Controle do Documento: b94f2682-cb6f-4713-b4a5-f847f3c60db6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.114.922 / RS
Número Registro: 2025/0460195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50162305120208210008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: DENERVAL LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: LIRANDINA RODRIGUES CAMPOS DOS SANTOS
ADVOGADA
: TATIANE OLIVEIRA DA SILVA - RS073088
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: d80c5312-35fd-4c83-b095-baab55282d81